Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Ações penais em curso. Tráfico privilegiado. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino.
1 - O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
2 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu - primário e sem antecedentes - responder a ação penal por outro tráfico de drogas não significa que é habitual na prática de crimes.
3 - Provado o tráfico de drogas em praça pública e nas imediações de estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
4 - Apelação provida em parte.